Tribunal: TJMT
Processo: 0012932-24.2006.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012932-24.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS & SILVA SANTOS LTDA - CNPJ: 02.608.017/0001-51 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS DALA ROSA - CPF: 468.903.941-00 (APELADO), PEDRO CEZAR DALA ROSA - CPF: 458.207.831-15 (APELADO), AGNALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 630.523.851-00 (APELADO), WILSON SEBASTIAO DA SILVA SANTOS - CPF: 432.922.161-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do princípio da causalidade e do art. 921, § 5º, do
cpc
. Impossibilidade de condenação do exequente. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustenta que tal condenação é indevida, invocando o princípio da causalidade, a jurisprudência firmada no Tema 1229 do STJ e a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ (Temas 566, 567 e 568), ocorre quando, após a suspensão do feito, não se localiza o devedor nem se encontra bens penhoráveis no prazo legal.

4. O inadimplemento do devedor e a ausência de bens são fatos que justificam a propositura da execução fiscal e, posteriormente, a sua extinção, revelando-se causas supervenientes e externas à atuação do exequente.

5. O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência em hipóteses de prescrição intercorrente, pois é o inadimplemento do devedor que enseja tanto a propositura quanto o insucesso da execução.

6. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1229 (
REsp
2.050.597/RO), afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade.

7. A Lei nº 14.195/2021 alterou o art. 921 do CPC para incluir o § 5º, que dispõe expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente implica extinção “sem ônus para as
partes”, positivando o entendimento jurisprudencial já consolidado.

8. A legislação processual civil é aplicável de forma subsidiária à execução fiscal, conforme expressa previsão do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, não havendo vedação à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC na hipótese em análise.

9. A sentença recorrida, proferida em 23.6.2025, posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021 e à fixação da tese do Tema 1229/STJ, contrariou frontalmente ambos os fundamentos legais e jurisprudenciais ao impor ônus sucumbenciais ao ente público.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021.
2.
Em tais hipóteses, aplica-se o princípio da causalidade, porquanto o inadimplemento do devedor é a causa determinante da instauração e extinção da execução fiscal.
3.
A tese firmada pelo STJ no Tema 1229 possui caráter vinculante e impede a imposição de ônus sucumbenciais ao ente exequente quando a execução é extinta por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 487, II, 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1229 –
REsp
2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
15.10.2024; STJ,
EAREsp
1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial; STJ,
REsp
2.025.303/DF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0012932-24.2006.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Na origem, a empresa executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a configuração da prescrição intercorrente. Intimado, o Estado reconheceu a prescrição (Id 327496850), conforme consta da sentença.

O magistrado singular registrou que a suspensão prevista no art. 40, §§1º e 2º, da Lei 6.830/80 iniciou-se em 8.5.2015, a partir da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens penhoráveis, findando-se o prazo de suspensão em 8.5.2016, quando então começou a correr o prazo prescricional
intercorrente, com termo final em 8.5.2021, sem a ocorrência de causa interruptiva.

Diante disso, reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos do art. 85, §3º, do CPC, reduzidos pela metade, diante da concordância do exequente (art. 90, §4º, CPC).

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso. Sustenta, em síntese, que não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente e com base no princípio da causalidade, que impede a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente, pois quem deu causa à execução foi o devedor inadimplente.

Argumento que a Lei 14.195/2021, ao alterar o art. 921, §5º, do CPC, estabeleceu expressamente que a extinção pela prescrição intercorrente ocorre sem ônus para as partes; que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no mesmo sentido, apontando que, mesmo havendo resistência do exequente, não se pode impor o pagamento de honorários, sob pena de duplo benefício ao devedor.

Ao final, requer o integral provimento do recurso, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante sustenta que tal condenação é indevida, pois: primeiro, a Lei nº 14.195/2021 estabeleceu que a extinção por prescrição intercorrente se dá sem ônus para as partes;
segundo, o
princípio da causalidade impõe que os honorários sejam suportados pela parte que deu causa à propositura da demanda, no caso, o devedor que não cumpriu voluntariamente sua obrigação tributária; terceiro, houve concordância
expressa com o reconhecimento da prescrição, sem resistência ao seu reconhecimento.

Da prescrição intercorrente e seu regime jurídico

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, decorre da combinação normativa do art. 40 da LEF e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566, 567 e 568, que disciplinam:

o início automático do prazo de suspensão de um ano quando a Fazenda toma ciência da ausência de bens;

o início, após esse período, do prazo prescricional quinquenal;

e a necessidade de efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição.

No caso, o magistrado de origem consignou que o prazo de suspensão se iniciou em 8
.
5
.
2015, findou-se em 8
.
5
.
2016, e o prazo prescricional encerrou-se em 8
.
5
.
2021, sem que houvesse c
onstrição apta a interrompê-lo.

Diante disso, reconheceu corretamente a prescrição intercorrente.

Esse ponto não é objeto de insurgência e, portanto, permanece intocado.

Há um aspecto fundamental ao deslinde da presente controvérsia, constante do caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980: a prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, pressupõe a não localização do devedor ou de bens de sua propriedade sobre os quais possa recair a penhora.
Tratam-se
de situações de fato relacionadas essencialmente ao devedor e cuja constatação apenas se dará após a propositura do feito executivo.

É relevante pontuar, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente, nas hipóteses acima apontadas, não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do executado.

Em outras palavras, a extinção do processo por prescrição intercorrente decorre de circunstância superveniente
,
a impossibilidade de localização do devedor ou de seus bens, mas não afasta o fato de que a causa originária da instauração do feito executivo foi o inadimplemento da obrigação tributária pelo devedor.

Da aplicação do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência

A constatação da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, pelo juiz da causa, mesmo após a provocação por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado, inviabiliza a atribuição ao credor dos ônus sucumbenciais, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte
que
não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência ou não de resistência compreensível do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

Assim, a constatação da prescrição no curso da execução fiscal inviabiliza a atribuição ao credor dos ônus sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

Mesmo na hipótese de resistência do exequente
,
por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de duplamente beneficiar a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

Do Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial Repetitivo

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 2.050.597/RO (Tema 1229), submetido ao rito dos recursos repetitivos, enfrentou especificamente a questão ora em debate, definindo, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, tese jurídica de observância obrigatória.

A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, fixou a seguinte tese jurídica:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

O acórdão paradigma consignou expressamente que, segundo farta jurisprudência da Corte Superior de Justiça, em caso de extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Destacou o relator, Ministro Gurgel de Faria, que a Corte Especial do STJ já havia se manifestado sobre a matéria no julgamento dos
EAREsp
n. 1.854.589/PR, de relatoria do Ministro Raul Araújo, no qual se firmou que:

"Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos
executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá."

A Primeira Turma e a Segunda Turma do STJ também consolidaram esse entendimento em diversos precedentes, conforme destacado no acórdão paradigma do Tema 1229.

Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, agora cristalizada em tese de recurso repetitivo, de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é inequívoca ao afastar a condenação em honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente em execução fiscal.

Da harmonização entre o Tema 1229 do STJ e a lei nº 14.195/2021

Cumpre observar que a tese fixada no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se perfeitamente com a nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, conferida pela Lei nº 14.195/2021.

Ambos os fundamentos,
o princípio da causalidade (Tema 1229/STJ) e a expressa disposição legal de extinção "
sem ônus para as partes
" (Lei nº 14.195/2021)
,
convergem para a mesma conclusão: o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente.

A Lei nº 14.195/2021, ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo "
sem ônus para as partes
", positivou legislativamente o entendimento jurisprudencial já consolidado na Corte Superior, conferindo-lhe maior densidade normativa e segurança jurídica.

Além do Tema 1229, que trata especificamente da exceção de
pré
-executividade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento semelhante em julgamentos posteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021, reforçando que a extinção por prescrição intercorrente não comporta fixação de honorários advocatícios.

No julgamento do
REsp
n. 2.025.303/DF,
foi estabelecido
que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26
.
8
.
2021, o artigo 921, § 5º, do CPC dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Confere-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO
STJ .
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6 .830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO
CABIMENTO .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. (...)
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.
(STJ -
REsp
: 2050597 RO 2022/0396946-0, Relator.: Ministro
G
urgel de
F
aria
, S1 -
Primeira S
eção
,
DJe
15
.
10
.
2024)

Ficou assentado que, nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, o que importa em condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

A Corte Superior também fixou como marco temporal para aplicação da nova regra a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal), por considerar que a legislação sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material e processual).

Dessa forma, há perfeita convergência entre a tese firmada no Tema 1229 do STJ (fundada no princípio da causalidade) e a nova disposição do artigo 921, § 5º, do CPC (que estabelece expressamente a extinção sem ônus), ambas conduzindo à mesma conclusão: a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente em execução fiscal.

Da aplicação subsidiária do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil à execução fiscal

Não há qualquer óbice à aplicação das disposições do Código de Processo Civil à Execução Fiscal, pois o artigo 1º da Lei nº 6.830/80 expressamente prevê sua aplicação subsidiária:

"
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
."

Assim, na ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais sobre honorários advocatícios em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente, aplica-se subsidiariamente a regra prevista no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

Da mesma forma, a tese fixada no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça, embora versando especificamente sobre a Lei de Execuções Fiscais, harmoniza-se perfeitamente com as disposições do Código de Processo Civil, formando um sistema coerente e integrado de vedação à fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal foi proferida em 23 de junho de 2025 (Id. 327496852), portanto muito após: (i) a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 26 de agosto de 2021; e (
ii
) o julgamento do Tema 1229 pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 09 de outubro de 2024.

Dessa forma, aplicam-se cumulativamente ao presente caso: primeiro, a tese jurídica de observância obrigatória fixada no Tema 1229 do STJ, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil;
segundo, a
nova redação do artigo 921, § 5º, do CPC, que estabelece expressamente a extinção do processo "sem ônus para as partes".

Nesse sentido:

“O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade e da regra do art. 921, § 5º, do
cpc
/2015, incluído pela lei nº 14.195/
2021.”
(N.U 0006640-89.2007.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 2.10.2025)

“A extinção por prescrição intercorrente, fundada na ausência de bens penhoráveis, não gera condenação em honorários advocatícios. Conforme disposto no artigo 921, §5º, do
cpc
e na jurisprudência consolidada do
STJ.”
(N.U 1011511-24.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 31.7.2025)

A sentença recorrida, ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que com redução pela metade em razão da concordância manifestada, violou frontalmente
esse
entendimento
.

Com efeito, tanto a norma legal quanto a tese jurisprudencial são claras e objetivas ao vedar a imposição de qualquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, não cabendo ao intérprete restringir seu alcance ou condicionar sua aplicação a circunstâncias não previstas, sob pena de subverter a inequívoca vontade do legislador e descumprir precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do
exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus para qualquer das partes, nos termos do artigo 921, § 5º, do CPC, na redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025